Tribunal: TJMT
Processo: 0008234-55.2014.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008234-55.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO DAS NEVES NORTE - CPF: 582.273.341-72 (VÍTIMA), RENAN DE SOUZA LARA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DAS NEVES NORTE - CPF: 582.273.341-72 (APELADO), JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE - CPF: 041.298.641-81 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PROVAS
SUFICIENTES -
CONFISSÃO E DELAÇÃO DE CORRÉU ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL.

Impossível a absolvição do agente quando o conjunto probatório que comprova a autoria e materialidade do crime é constituído de elementos robustos de
prova. A delação de corréu, que admite a prática delitiva e não procura se desvencilhar da condenação, deve ser tida como prova, mormente se corroborada pelos demais elementos de convicção.

Incide a majorante do emprego de arma de fogo ainda que a mesma não tenha sido apreendida. A palavra das vítimas,
in casu
, testifica a acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008234-55.2014.8.11.0015

APELANTE: JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público e condenou o apelante
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
como incurso na sanção prevista no artigo o 157, §2°, incisos I e II do CP.

O Ministério Público denunciou
o apelante
, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, pela prática do seguintes fatos delituosos, ID. N. 91647958.

“ (...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03/06/2012, por volta das 18h20min, na Avenida Bruno Martins, n. 45, bairro Jardim Itália, na cidade e comarca de Sinop-MT, os denunciados Renan de Souza Lara e Josimar Santos de Andrade, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em proveito de ambos, o valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade do posto de gasolina denominado Aeroporto.

Apurou-se que na data dos fatos, os denunciados Renan e Josimar decidiram praticar o crime de roubo no posto de gasolina denominado Aeroporto.

Em seguida, utilizando a motoneta Yamaha Crypton, placa NUC-9306, de propriedade do denunciado Josimar, os denunciados dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial.

No local, o denunciado Renan aproximou-se do caixa, onde encontrava a vítima Cássia Mitko Sacuno, anunciou o assalto, e com o uso de uma arma de fogo, solicitou que a ofendida abrisse a gaveta do caixa, momento em que ele subtraiu aproximadamente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Na sequência, a vítima Sebastião das Neves Norte, gerente do referido estabelecimento comercial, em voz alta, chamou a atenção do denunciado, circunstância em que Renan apontou a arma de fogo em direção à vítima, empreendendo, em seguida, fuga do local juntamente com o denunciado Josimar que o aguardava nas proximidades com a motoneta. (...)”

Sobreveio a sentença em
15 de junho de 2020
, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
como incurso na sanção prevista no artigo o 157, §2°, incisos I e II do CP, aplicando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,

consoante ID. N. 91649456.

Em suas razões (Id 91649473), a defesa alega ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, bem como alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação tomou por base somente elementos produzidos somente durante o inquérito policial.

E, subsidiariamente, insurge quanto à aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo, alegando que a arma não foi apreendida e que por este motivo, não há provas concretas de que apelante usou arma de fogo ou mesmo houve violência ou grave ameaça durante a prática do delito.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
, pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 91649480).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
SILVANA CORREA VIANNA
, opina pelo não provimento do recurso defensivo (id. 92620984).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recursos busca, em síntese, a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Contudo, as provas dos autos revelam a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, ID. N. 91647959, e a pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, as provas dos autos a revelam claramente.

Veja-se:

O apelante na fase extrajudicial confessou em detalhe sua participação no delito, ID. N. 91647960.

“ (...) Que no momento em que passavam em frente ao posto de gasolina denominado Aeroporto, RENAN DE SOUZA lhe convidou para roubarem o citado posto tendo ele dito ao interrogado para que deixasse a motocicleta em frente a uma borracharia que fica próximo ao citado posto de gasolina. Que então RENAN DE SOUZA desceu da motocicleta e com o Capacete na cabeça de cor preta, e disse que iria “roubar" o posto e já voltava. Que passados alguns instantes RENAN DE SOUZA retornou correndo tendo o interrogado deixado sua motocicleta desligada e RENAN DE SOUZA lhe disse para irem embora, tendo o interrogado seguido em direção ao bairro Boa Esperança. Que 0 interrogado não viu RENAN DE SOUZA “roubando” pois no locai onde ficou não se tinha a visão total do posto de gasolina. Que em uma rua entre o bairro jardim conquista e o bairro Boa Esperança deparam com uma viatura da Policia Militar que veio de encontro tendo eles dado sinal para que o interrogado parasse a motocicleta então desviaram da viatura e foram perseguidos. Que a viatura perseguiu a motocicleta em que estavam e em uma certa altura no bairro Boa Esperança RENANDE SOUZA pulou e adentrou um matagal próximo. Que o interrogando andou mais um pouco entrou em uma rua que estava fechada com uma cerca de arame farpado, então deixou a motocicleta e adentrou no mato, onde se escondeu da polícia. Que ficou no mato até data O4/06/2012, no período da manhã. Que diz conhecer RENAN DE SOUZA desde criança pois foram criados praticamente juntos (...)”

Contudo, em Juízo negou sua participação, ao argumento que havia alugado a motocicleta para uma terceira pessoa, que teria realizado o delito, e não a delatou por medo de retaliação, consoante interrogatório extraído da sentença,
in verbis:

“O interrogando não praticou o roubo narrado na denúncia; o interrogando alugou a sua moto, deixou emprestada, pois estava devendo para dois rapazes, em uma boca de fumo; aconteceu que o rapaz fez o assalto utilizando a moto do interrogando; ficou sabendo sobre o assalto através da mãe do interrogando; na Delegacia de Polícia confessou, pois o advogado lhe orientou que a única maneira de restituir a sua motocicleta, a qual estava apreendida, era assumindo a prática do delito e não entregando os rapazes para quem alugou a sua moto, pois sofreria consequências se falasse com quem estava a sua moto; mentiu na Delegacia de Polícia, para retirar a sua motocicleta; quem pagou o advogado foi o denunciado Renan, para que se apresentasse depois de 48 horas; não tem muito ‘conhecimento’ com Renan; o advogado que instruiu o interrogando e o denunciado Renan a falarem o que consta no interrogatório na Delegacia; o interrogando não tem como provar isso; se apresentou na Delegacia por causa da motocicleta do interrogando, que estava em seu nome; a moto que foi utilizada no assalto, no Posto, estava em nome do interrogando; daí teve que se apresentar na Delegacia, pois a polícia estava pensando que tinha sido o interrogando o autor do roubo; a mãe do interrogando disse que a polícia estava atrás do interrogando, razão pela qual procurou por um advogado para se informar melhor; o advogado que procurou foi o Dr. Reginaldo; não era o mesmo advogado do denunciado Renan; foi o denunciado Renan que lhe apresentou e pagou o advogado para o interrogando; somente conhecia Renan de vista; desconhece se Renan cometeu o assalto; depois da apresentação do interrogando teve a liberação da sua motocicleta, mas pelo que se recorda não foi no mesmo dia; o advogado falou que o interrogando tinha que se apresentar, senão não retiraria sua moto; a confissão foi para não delatar as pessoas que estavam com a moto, pois poderia ser assassinado; na Delegacia de Polícia falou que praticou o roubo com o Renan, teve que falar, mas não tem conhecimento com Renan; foi o que os advogados instruíram falar; nega participação na prática do delito de roubo narrado na denúncia; este foi o primeiro processo em seu desfavor”. (id.
91649455)

Entretanto, a negativa do apelante encontra-se dissociada do conjunto probatório, não merecendo, assim, credibilidade, isso porque, perante a autoridade judicial - autos Código Apolo 174436, ação penal que foi desmembrada em relação ao apelante, cópia da sentença (id. 91647990) - o corréu Renan,
delatou a participação
,
in verbis
:

“Confessou os fatos descritos na denúncia, alegando que estavam em um rio bebendo, quando os meninos falaram: ‘vamos arrumar um dinheiro’, com cuja conduta o declarante anuiu; o roubo
foi praticado pelo declarante e Josimar
, sendo que o declarante foi quem foi até o caixa pedir o dinheiro;
a arma utilizada no delito foi dispensada pelo declarante
; o declarante chegou no caixa do estabelecimento e anunciou o assalto, tendo mostrado o cabo da arma de fogo para a atendente; a arma estava em sua cintura; depois de pegar o dinheiro subiu na moto conduzida por Josimar e fugiram; seu documento estava no baú da motocicleta; o depoente na fuga pulou da garupa da motocicleta e despistou os policiais; o dinheiro e a arma de fogo foram dispensados pelo declarante na fuga; está totalmente arrependido do que fez (...)”.

No caso concreto, o corréu
Renan
além de assumir a responsabilidade, confessou toda a ação criminosa, relatando em detalhes e colaborando com as investigações.

Assim, a delação, quando o agente não procura se inocentar é importante elemento probatório, especialmente se corroborada por outros meios de convicção contidos nos autos.

O depoimento do Policial Militar Genoir de Paula Rodrigues, que atuou na ocorrência relatou, em juízo, a
mesma dinâmica dos fatos
:

“(...)O depoente se recorda de ter atendido a ocorrência quanto aos fatos narrados na denúncia; na data dos fatos a Central passou as características dos autores do roubo, que tinha ocorrido no Posto Aeroporto; o depoente começou realizar rondas no Bairro Boa Esperança e quando estava cruzando para o Conquista, visualizou uma motocicleta com duas pessoas; quando essas viram a viatura, começaram correr, razão pela qual foram atrás; em uma certa altura, um dos ocupantes da moto pulou do veículo e o outro continuou; quando o piloto da moto virou em uma Rua do Bairro Boa Esperança, colidiu em uma cerca de arame e fugiu, mas a moto ficou no local; o depoente abriu o baú da moto e havia um documento de identificação no local; no dia dos fatos os dois fugiram, não se recordando se foram presos posteriormente; apenas um dos acusados foram reconhecidos, que foi o rapaz que foi no Posto anunciar o assalto; o assalto foi praticado em duas pessoas; o da moto não adentrou o estabelecimento, estava só aguardando”.

Ademais, o Magistrado consignou na sentença, id. N. 91649455,
in verbis:

“(...) As palavras do acusado
Josimar não só estão em sintonia com a confissão e delação do denunciado Renan
(na Delegacia de Polícia e em Juízo nos autos Código Apolo 174436),
como também coadunam com os depoimentos testemunhais
colhidos na audiência de instrução criminal nestes autos (judicialização da prova – CPP, art. 155), conforme sobredito.”

Sobre o
valor judicial da prova emprestada
,
a
lição doutrinária de Renato Brasileiro
:

“
Embora seja trazida ao segundo processo pela forma documentada,
a prova emprestada tem o mesmo valor da prova originalmente produzida.
Ou seja, apesar de sempre ter a forma docu­mental, o valor probante da prova emprestada “é o da sua essência, e esta será sempre a originária,
consoante foi produzida no processo primitivo
”. Assim, no exemplo citado acima, conquanto o depoimento de “Mévio” seja trazido ao segundo processo por meio de uma certidão extraída do processo original, seu valor probatório será o de prova testemunhal.”

(LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único, 8º ed. ampl. E atual – salvador: Ed. Juspodivm, 2020, pag. 669.

Importante registrar, ainda, que nada obsta ao julgador, no exercício de seu livre convencimento motivado, ao apreciar a prova produzida, valer-se dos elementos informativos produzidos durante as investigações, uma vez que o art. 155 do CPP, veda apenas a condenação lastreada,
exclusivamente
, naqueles.

Daí que, respeitada a preponderância da prova judicializada, como na espécie, possível sopesar os informes policias como porção relevante do substrato probatório.

Houve, assim, material
probandi
apto à condenação do apelante.

Por outro lado, em relação à majorante do emprego de arma de fogo, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que é
“
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).”

In casu
, conforme asseverado pelo Juízo sentenciante, o efetivo emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova, notadamente as
palavras das vítimas e no interrogatório do corréu
, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa de aumento de pena, consoante fragmento da sentença, in verbis:

“ (...) Nessa senda, a testemunha de acusação/defesa
Cassia Mitiko Sacuno
,
em Juízo (CD à fl. 106), afirmou que estava na data dos fatos no caixa do posto de combustível denominado ‘Aeroporto’, momento em que um rapaz adentrou o estabelecimento,
anunciou o assalto e ergueu a blusa, mostrando uma arma de fogo em sua cintura.

Rememorou Cassia, que abriu o caixa e entregou todo o dinheiro que havia e, em seguida, o executor do delito saiu do estabelecimento, o que foi presenciado por seu cunhado que estava sentado no exterior do estabelecimento (testemunha Sebastião)

(...)”

No mesmo sentido, a testemunha de acusação/defesa
Sebastião das Neves Norte
, em Juízo (CD à fl. 106), afirmou que estava no posto de combustível no momento em que os fatos ocorreram, sentado ao lado externo, em uma mesa de madeira e sua cunhada (testemunha Cassia) estava no caixa.

Narrou, a testemunha Sebastião, que olhou para trás e viu um rapaz correndo e a testemunha Cassia gritando,
tendo perseguido referido rapaz até a borracharia, localizada ao lado do posto de combustível, ocasião em que ele lhe apontou uma arma de fogo e visualizou outra pessoa o aguardando em uma motocicleta, os quais empreenderam fuga em seguida
, sendo abandonado o veículo com documentos dos envolvidos. (...)” extraído da sentença (id.
91649455)”

A corroborar o alegado, está o interrogatório do corréu, declarando que “ (...)
na fuga pulou da garupa da motocicleta e despistou os policiais;
o dinheiro e a arma de fogo foram dispensados pelo declarante na fuga
(...).
(id. 91647990).

Assim, deste contexto, não há como afirmar não ter restado demonstradas tanto a existência do fato quanto a autoria, devendo ser mantida a condenação, inclusive na forma majorada, uma vez que a apreensão da arma (e a perícia) não é condição para a incidência da referida majorante do crime de roubo.

Assim
, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021